Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO E APARELHO TELEFÔNICO CELULAR APREENDIDOS. CRIMES EM APURAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Inviável a restituição de aparelho telefônico celular e numerário em conta corrente, bens esses que ainda interessam na elucidação acerca do desvio de dinheiro em que o apelante e sua família estão sendo investigados, os quais podem vir a servir para adimplir parcialmente eventual reparação de danos a ser fixada na ação penal de origem.
3. Recurso conhecido e não provido.